Tribunal: TJMT
Processo: 1030184-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030184-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida. Retificação de certidão de dívida ativa. Reconhecimento da procedência do pedido. Aplicação do art. 90, §4o, do cpc. Redução dos honorários advocatícios pela metade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade do crédito tributário referente à “Infração 17.1.7” constante na CDA n. 201511518, fixando honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, por meio da retificação da Certidão de Dívida Ativa antes da decisão judicial, enseja a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, com consequente redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, §4o, do CPC prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação reconhecida, independentemente da utilização expressa dessa terminologia, bastando conduta processual que revele aceitação da pretensão da parte contrária.

4. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso procedeu à retificação da CDA n. 201511518 para excluir os fatos geradores correspondentes à “Infração 17.1.7”, baseada no ICMS Garantido Integral, antes do julgamento da exceção de pré-executividade, o que configura reconhecimento da procedência do pedido.

5. A postura da Fazenda Pública demonstra comportamento colaborativo e compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da eficiência processual, justificando a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (AgIns n. 1028252-76.2024.8.11.0000; EDCiv no 1015355-79.2025.8.11.0000).

6. A redução dos honorários advocatícios pela metade harmoniza-se com a finalidade do dispositivo legal, que busca incentivar o reconhecimento antecipado do pedido e evitar litigiosidade desnecessária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. O reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública pode ser configurado pela retificação da Certidão de Dívida Ativa antes da decisão judicial, independentemente de declaração expressa. 2. É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, quando o ente público reconhece e cumpre integralmente a obrigação discutida em exceção de pré-executividade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgIns no 1028252-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 04.02.2025; TJMT, EDCiv no 1015355-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 06.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0500495-56.2015.8.11.0041, na qual o pedido de exceção de pré-executividade foi acolhido e, como consequência, declarada a nulidade do crédito tributário no que tange a
“Infração 17.1.7”
na Certidão de Dívida Ativa n. 201511518.

Nas razões, o agravante sustenta que os honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, representam condenação excessiva.

Ademais, argumenta que houve reconhecimento da procedência do pleito da excipiente pela retificação da CDA objeto da ação executiva, o que ensejaria a aplicação do disposto no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios (Id 311953379).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 312238354).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o Estado não reconheceu a procedência do pedido de forma espontânea e imediata, tampouco cancelou o débito de forma espontânea.

Aduz que a executada teve uma primeira exceção acolhida para afastar a cobrança do ICMS GARANTIDO, contudo, o agravante insistiu na cobrança do débito objeto da
“Infração n. 17.1.7”
, cuja natureza é exatamente a mesma, tornando necessário o aviamento de um novo incidente.

A agravada ressalta, ainda, que o Estado impugnou a exceção, argumentando que a matéria demandaria dilação probatória e defendendo a legalidade da multa aplicada (Id 314775871).

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, tem-se que este gravita em torno da aplicabilidade ou não do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida.

Com razão o agravante.

O artigo 90, caput, do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. O §4o do mesmo artigo dispõe:

“§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

No caso concreto, verifica-se que não houve reconhecimento espontâneo da procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso.

Ao contrário, conforme se depreende dos autos originários no 0500495-56.2015.8.11.0041, o Estado de Mato Grosso, em sua manifestação à exceção de pré-executividade (PJe 1o Grau – Id 188877035), informou que “os fatos geradores referentes à infração 17.1.7, baseados no ICMS Garantido Integral, não fazem mais parte da CDA no 201511518, conforme documento anexo, mantendo-se as demais infrações constantes na CDA exequenda.”

Tal manifestação está em consonância com a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau (PJe 1o Grau – Id 201920445), nos seguintes termos:

“a) DECLARAR A NULIDADE dos créditos tributários inscritos na CDA no 201511518, especificamente aqueles relativos à "Infração 17.1.7 - DÉBITOS ICMS - RESOLUÇÃO 029/99", por manifesta inconstitucionalidade de sua cobrança.”

Nesse contexto, embora não constatado de forma clara e expressa, houve, de fato, o reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que este procedeu à retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para excluir os fatos geradores referentes à infração 17.1.7, baseados no ICMS Garantido Integral, antes mesmo da prolação da decisão judicial que acolheu a exceção de pré-executividade.

Ademais, o reconhecimento da procedência do pedido, para fins de aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, não exige, necessariamente, que o réu utilize expressamente tal terminologia, bastando que adote comportamento processual compatível com a aceitação da pretensão deduzida pela parte contrária, como efetivamente ocorreu no caso em exame, em que o Estado procedeu à retificação da CDA para excluir os fatos geradores questionados pela excipiente (PJe 1o Grau – Id 188877036).

A redução dos honorários advocatícios pela metade mostra-se medida adequada e coerente com os princípios da boa-fé e da eficiência processual, consagrados no CPC, especialmente diante da postura colaborativa assumida pela parte adversa.

Nesse sentido, colaciono entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, em exceção de pré-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC. O agravante pleiteia a reforma integral da decisão, argumentando perda do objeto da exceção e ausência de interesse processual da parte excipiente, uma vez que a CDA foi corrigida antes da decisão. Subsidiariamente, requer escalonamento dos honorários, conforme art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. O agravado defende a manutenção da decisão, apontando causalidade na correção promovida e a observância da jurisprudência consolidada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (I) se houve perda do objeto da exceção de pré-executividade em razão da retificação da CDA pela Fazenda Pública; (II) se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais e sua eventual redução com base nos critérios de escalonamento previstos no art. 85, § 3o, do CPC. III. Razões de decidir A retificação da CDA ocorreu após a apresentação da exceção, configurando interesse processual e aplicando-se o princípio da causalidade para justificar a fixação de honorários. A aplicação da Taxa Selic na atualização do crédito tributário está alinhada ao Tema 1.062 do STF e à legislação pertinente, vedando índices superiores aos estabelecidos pela União. O escalonamento de honorários sucumbenciais deve observar as faixas previstas no art. 85, § 3o, do CPC, considerando o valor do proveito econômico obtido e a regra do art. 90, § 4o, que reduz pela metade os honorários em casos de reconhecimento de procedência parcial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar os honorários advocatícios às faixas do art. 85, § 3o, do CPC, observando-se a redução prevista no art. 90, § 4o, do mesmo código. Tese de julgamento:
“1. A retificação da CDA após a oposição de exceção de pré-executividade configura interesse processual, justificando a fixação de honorários com base no princípio da causalidade. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma escalonada, conforme art. 85, § 3o, do CPC, com redução proporcional nos casos de reconhecimento parcial, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.”

(TJMT, AgIns 1028252-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/02/2025). (Grifei).

Consta dos autos que o Estado, em sede de impugnação à exceção de pré-executividade, teria sustentado que a matéria demandaria dilação probatória, além de defender a legalidade da multa aplicada, contudo, tais alegações não restaram comprovadas pela agravada, tampouco se verificou sua procedência na ação de execução ajuizada.

O agravado opôs embargos de declaração apenas quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, destacando omissão quanto à redução dos honorários advocatícios pela metade, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Colhe-se de julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO COM BASE NO ART. 90, § 4o, DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento, no qual foram arbitrados honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 30.000,00, em favor do Agravado, após sua exclusão do polo passivo de execução fiscal. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 17, IV, da Lei Estadual n.o 7.098/98 e do art. 90, § 4o, do CPC, bem como contradição entre os fundamentos adotados e o valor fixado. II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à tese de que o agravado deu causa à execução fiscal por descumprimento de dever legal; (ii) apurar se há contradição no arbitramento dos honorários advocatícios por equidade; (iii) examinar se é cabível a redução dos honorários com base no art. 90, § 4o, do CPC. III. Razões de Decidir

3.

A decisão embargada não incorre em omissão quanto à tese fundada no art. 17, IV, da Lei Estadual n.o 7.098/98, pois, embora não mencione expressamente o dispositivo, examina a responsabilidade do fisco com base no princípio da causalidade, reconhecendo que a inclusão indevida do agravado decorreu de falha da Administração Tributária.

4.

Não há contradição entre os fundamentos do acórdão e o valor arbitrado, uma vez que a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, prescinde de observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, sendo justificada pelo valor da causa e pela natureza do trabalho prestado.

5.

Constatada omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, é cabível a redução dos honorários pela metade, pois o Estado reconheceu a procedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade e promoveu a correção da CDA, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento:

7.

A ausência de citação expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a tese jurídica correspondente é analisada de forma fundamentada no acórdão.

8.

A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não está sujeita aos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

9.

É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando o ente público reconhece a procedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade e corrige a CDA. (
TJMT, EDCiv 1015355-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/09/2025). (Grifo nosso).

Portanto, considerando que, antes da decisão judicial que acolheu a exceção de pré-executividade, houve o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da obrigação reconhecida, conclui-se pela incidência do art. 90, § 4o, do CPC ao caso concreto, impondo-se a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para reformar a decisão agravada e determinar a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025